Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-02.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSINEIDE GOMES DE LIMA

Advogado(s)
:
JULIA LOPES FILHA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR DO DIREITO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELAS TRANSITÓRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Servidor público municipal que, durante sua atividade laboral, teve reconhecido administrativamente o direito ao gozo de licença-prêmio mediante portaria específica, demonstra inequivocamente o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao benefício.

II – A concessão administrativa de uma licença-prêmio constitui reconhecimento expresso pela Administração de que o servidor preenchia os requisitos para o benefício, não podendo, posteriormente, negar a conversão em pecúnia dos demais períodos não gozados.

III – A comprovação de aprovação em concurso público, ainda que apresentada em momento posterior à sentença, deve ser considerada quando a mora na disponibilização do documento decorreu da responsabilidade do próprio ente público, detentor dos registros funcionais.

IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 721.001 RG/RJ (Tema 635), firmou entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por rompimento do vínculo, seja pela inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

V – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1086 (REsp 1.881.283/RN), consolidou o entendimento de que o servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída durante sua atividade funcional, independentemente de prévio requerimento administrativo e de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

VI – A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, excluídas as parcelas de natureza transitória, eventual e de cunho indenizatório.

VII – Não incide imposto de renda nem contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia, nos termos da Súmula 136 do STJ.

VIII – A correção monetária incide desde a data da aposentadoria, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir desta data, a taxa SELIC. Os juros de mora incidem desde a citação, pelos índices da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, após, pela taxa SELIC, conforme Tema 810 do STF e EC 113/2021.

IX – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000941-02.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MARIA JOSINEIDE GOMES DE LIMA e como apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.